Tribunal: TJDFT
Processo: 0709087-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709087-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAIENE TAMIRES DA SILVA, JOÃO ALEXANDRE SILVA PONTES CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: LAIENE TAMIRES DA SILVA D E S P A C H O À douta Procuradoria. Brasília, DF, em 16 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator